Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
4. Embargos de Declaração conhecidos. Negado provimento ao recurso.